Tribunal: STF
Processo: HC 230719
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Erro de tipo. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNEFÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, após atenta análise do acervo fático probatório, asseverou que "à margem de qualquer dúvida, que o acusado tinha consciência a respeito da idade e, consequentemente, da vulnerabilidade da vítima, praticando, dolosamente, o crime sexual em questão". Assim sendo, para se desconstituir o entendimento firmado na origem em relação ao alegado erro de tipo não se prescinde do revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incide no caso a Súmula 7/STJ. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para reconhecer o erro sob elemento constitutivo do tipo penal quanto à idade da vítima e absolver o Paciente”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo estupro de vítima menor de 14 anos de idade (art. 217-A do Código Penal).



    6. A defesa sustenta a atipicidade da conduta praticada pelo acionante, “POR INCIDÊNCIA DE ERRO SOBRE ELEMENTO DO TIPO”. Alega que o paciente “não sabia a real idade da vítima, e acreditava que esta tinha 16 anos”.



    7. Ocorre que, conforme assentou a autoridade impetrada, “o Tribunal de origem, após atenta análise do acervo fático-probatório, asseverou que ‘à margem de qualquer dúvida, que o acusado tinha consciência a respeito da idade e, consequentemente, da vulnerabilidade da vítima, praticando, dolosamente, o crime sexual em questão’”. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    In casu, o acusado alegou que não tinha consciência a respeito da idade da vítima, elemento essencial à configuração do tipo penal, versão que ensejou sua absolvição, por erro de tipo (art. 20 do Código Penal). 



    (...)



    No entanto, com o devido acatamento, a tese não pode prevalecer, principalmente porque: a) a prova oral revelou que o acusado conhecia e dialogava com a vítima há algum tempo, o que, por si só, denota a improbabilidade de desconhecer ou sequer desconfiar seriamente de sua tenra idade; b) a própria vítima disse ter revelado sua idade ao réu durante suas frequentes conversas; c) o acusado disse à vítima, por mais de uma vez, que temia ser preso por conta do episódio, o que confirma que tinha plena ciência da ilegalidade do ‘relacionamento’; d) a compleição física da vítima à época dificilmente poderia iludi-lo nesse particular - anote-se que, quando ouvida na etapa judicial, já aos 14 (catorze) anos, aquela ainda possuía aspecto deveras jovial, capaz de no mínimo indiciar sua faixa etária. Tais particularidades revelam, à margem de qualquer dúvida, que o acusado tinha consciência a respeito da idade e, consequentemente, da vulnerabilidade da vítima, praticando, dolosamente, o crime sexual em questão.”



    8. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões da Corte estadual, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator